Tribunal: TJDFT
Processo: 0752073-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a sociedade empresária apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado/autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se a conduta da apelante e as anotações de indisponibilidade lançadas sobre imóvel negociado entre as partes são hábeis a violar os direitos de personalidade do autor, de forma a atrair para a ré o dever de reparar os danos morais eventualmente sofridos; e (ii) se praticada litigância de má-fé pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adquirido regularmente o imóvel, o autor/recorrido foi impedido de realizar a transferência da propriedade para seu nome em razão de anotações de indisponibilidade, decorrentes de dívidas trabalhistas da construtora, bem como retardou o encerramento do seu processo de divórcio e partilha de bens. Houve retardo no término de sua ação de divórcio, haja vista o apartamento integrar a partilha de bens. É dizer, a conduta negligente da construtora culminou no registro de indisponibilidade de imóvel que não mais integrava seu patrimônio, ofendendo direito de terceiro de boa-fé, conjuntura apta a configurar dano moral, pois violado atributo da personalidade relativo à integridade psíquica do consumidor.
4. Não demonstrada a interposição de apelação manifestamente protelatória (art. 80, VII, do CPC), inexiste motivo hábil para a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.